Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANDIDATURA. CONSELHEIRO TUTELAR. DOCUMENTOS. CAUSA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A análise da competência é pautada pelas balizas objetivas e subjetivas da causa, com base no Princípio da Asserção.
2. A ação anulatória de ato administrativo restritivo de direito praticado em eleição para Conselheiro Tutelar tem natureza administrativa, baseada na relação entre a Administração Pública e administrado, razão pela qual a competência é de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 26, III, da Lei de Organização Judiciária.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.